Tribunal: TJBA
Processo: 8018437-86.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8018437-86.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JHONE SOUZA SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JHONE SOUZA SANTOS, contra a decisão que o pronunciou pela prática da conduta descrita no art. 121, §2º, I e IV, § 2º-A, I e § 7º, inciso III, do CP, cingindo-se o inconformismo ao afastamento da qualificadora motivo torpe. 2. Extrai-se dos fólios, que no dia 02 de agosto de 2023, por volta de 01h00min, no interior do imóvel situado à Fazenda Cardial II, vizinho ao nº 50, Distrito de Matinha, município de Feira de Santana, o Recorrente, utilizando-se de uma marreta, golpeou fatalmente, na região da cabeça, a sua companheira, DAIANE CONCEIÇÃO DE JESUS FREITAS, enquanto esta dormia no quarto do casal juntamente com o seu filho, de apenas 07 (sete) anos de idade, causando-lhe a morte ainda no local do fato. 3. Cediço, que na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, a exclusão de qualificadora somente é possível, quando incompatível com as circunstâncias do caso e totalmente em desarmonia com o arcabouço probatório carreado aos autos, sob pena desta Corte adentrar na competência constitucionalmente delineada ao Tribunal Popular. 4. Cotejando-se os elementos coligidos aos autos, conforme já exposto, extrai-se elementos probatórios suficientes para arrimar a submissão da acusação ao Tribunal do Júri quanto à qualificadora de motivo torpe, tendo em vista que vítima e réu mantinham relacionamento amoroso e que a ação violenta do acusado foi motivada por sentimentos de posse que nutria pela ofendida, não aceitando o possível término da relação. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8018437-86.2023.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figuram como Recorrente JHONE SOUZA SANTOS, e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Stricto Sensu, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .